Tribunal: STF
Processo: ARE 1151436
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Embargos protelatórios. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Acórdão embargado suficientemente motivado. 6. Manifesto intuito procrastinatório. 7. Embargos de declaração rejeitados.